Tribunal: TJMT
Processo: 1017482-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017482-63.2020.8.11.0000
Agravo no 1017482-63.2020.811.0000
Agravantes: Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues
Agravada: Oneida Oliveira de Morais
Agravo interposto pelos autores Lieli da Silva Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis.
AÇÃO: Anulatória de Alteração de Contrato Social no 1015184-26.2019.811.0003, proposta por Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues, aqui agravantes, em face de Oneida Oliveira de Morais.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelos autores, aqui agravantes, e determinou o recolhimento das despesas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290do novo CPC).
Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolinna Gentil Rodrigues, aqui agravantes, informam terem proposto em face de Oneida Oliveira de Morais a Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social no 1015184-26.2019.811.0003, em que postulam a declaração de nulidade da alteração do Ato Constitutivo registrado com o no 2136627 da JUCEMAT, da empresa CR Centro Automotivo Eirelli, a fim de restabelecer o autor, e aqui um dos agravantes, Joselino Rodrigues dos Santos, a condição de proprietário e administrador da referida empresa.
Informaram na petição inicial da ação, serem pais (Joselino e Abigail) e filha (Anna Karolina) e terem em meados de outubro de 2018, decidido, em conjunto com Juliano Oliveira Cassimiro, que é filho da requerida e aqui agravada Oneida Oliveira, abrirem uma empresa de segmento de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, denominada CR Centro Automotivo Eireli-Checauto Auto Center, em Rondonópolis.
Dizem os aqui agravantes, terem, sozinhos, levantado a importância de R$400.000,00 entre empréstimos bancários, com parentes, utilização de linhas de crédito e outros, para edificarem a construção da loja, aquisição de maquinários e estoque.
Informaram que Jucelino Rodrigues dos Santos figurou como proprietário e administrador, bem assim que em poucos meses a empresa ficou sem capital de giro, o que levou as partes a realizarem “transferência simulada” da propriedade da empresa para a Sra. Oneida Oliveira de Morais Rodrigues, aqui agravada (genitora de Juliano), com registro na JUCEMAT, com a finalidade de vincular o CPF de Oneida ao CNPJ da empresa para que pudessem adquirir junto às instituições bancárias novas linhas de crédito para continuarem com a empresa.
Alegaram que após a efetivação a transferência, os problemas surgiram, porquanto quem realmente passou a administrar a empresa foi Juliano, filho de Oneida, que passou a insultar os aqui agravantes com xingamentos e palavras de calão, além de ameaça-los, inclusive, na presença de clientes e funcionários, fato que levou Josenildo, aqui agravante, a afastar da empresa.
Arguiram que a nova titular da empresa e o filho pararam de pagar as parcelas dos empréstimos realizados pelos aqui agravantes e os salários dos mesmos, o que os levou a se tornaram inadimplentes com os bancos na quantia aproximada de R$370.000,00, e fez com que propusessem a Anulatória de Alteração de Contrato Social, em que postulam a declaração de nulidade da alteração do Ato Constitutivo registrado com o no 2136627 da JUCEMAT, da empresa CR Centro Automotivo Eirelli, a fim de restabelecer o autor, e aqui um dos agravantes, Joselino Rodrigues dos Santos, a condição de proprietário e administrador da referida empresa.
Postularam, em sede de tutela provisória, indeferida pela decisão ora impugnada, a reintegração do aqui agravante Joselino Rodrigues dos Santos na administração da empresa CR Centro Automotivo Eirelli e a expedição de ofício para a Junta Comercial de Mato Grosso para constar na inscrição da referida empresa a existência da demanda, bem como a vedação e transferência de titularidade.
Neste Agravo, após argumentarem contra a decisão impugnada, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Verifica-se que o Agravo foi protocolado em 21.8.2020 e o preparo somente foi feito, ou seja, pago, em 26.8.2020, ou seja, cinco dias após o protocolo do Agravo.
O agravante, ao invés de comprovar, no prazo de cinco dias conferido pela Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018 que realizou o preparo no ato da interposição do recurso, fez foi pagar o preparo fora do momento específico, ou seja, cinco dias após a distribuição do seu Agravo.
O parágrafo único, do art. 46, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso prescreve que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 dias.
“Resolução TJ-MT/TP no 03/18:
Art. 46.
A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.” (grifei).
Entretanto, este prazo de cinco dias, conferido pela referida Resolução TJ-MT/TP no 03/18 é tão somente para oportunizar à parte comprovar que fez o preparo no mesmo dia do protocolo do recurso se por algum motivo deixou de apresentar referido comprovante quando distribuiu seu mencionado recurso.
E quanto às situações de pagamento do preparo no mesmo dia do protocolo mas em valor insuficiente e/ou fora do dia do protocolo do recurso, em conformidade com as regras postas no atual Código de Processo Civil, não induzem à imediata deserção, mas ao complemento e/ou recolhimento em dobro, dependendo do caso, conforme prescrevem os §2o e §4o, do art. 1.007, do CPC, que dispõem:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO. DESERÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. ART. 1.007, § 2o, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de admissibilidade. Reconsideração.
2. A insuficiência no valor do preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias (CPC/2015, art. 1.007, § 2o).
3. "No ato de interposição do recurso, deverá ser comprovado o preparo, sob pena de deserção. Na insuficiência do valor, o recorrente será intimado para supri-lo em cinco dias" (AgInt no AREsp 1.125.510/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017).
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599097/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020) (grifei).
Ainda:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. GUIA DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/73. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO, COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO.
1. Como cediço, uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art.1.007, § 4o, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7o do mesmo preceito legal.
2. Caso concreto em que, nada obstante deferido ao agravante prazo para regularização do preparo, mediante seu recolhimento em dobro, limitou-se ele a efetuar o pagamento de forma simples.
3 Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDv nos EREsp 1667087/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020) (grifei).
Isso posto, por se tratar de pagamento fora do dia do protocolo do Agravo, intime-se o agravante para em cinco dias, fazer o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o, do art. 1.007, do CPC.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator